Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES INCONTROVERSOS. REGIME DE PAGAMENTO JÁ DEFINIDO. TEMA 28 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de ofícios requisitórios para o pagamento de valores incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa do débito reconhecido, à luz do Tema 28 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1205530 (Tema 28), firmou tese no sentido de que a expedição de precatório ou RPV é constitucional para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado.
4. O pagamento deve observar o montante total da execução para fins de definição do regime aplicável (precatório ou RPV), conforme o § 8o do art. 100 da Constituição Federal. 5. No caso concreto, tanto os valores apontados pelo Distrito Federal quanto os defendidos pela exequente são inferiores ao limite para RPV, tornando desnecessária a suspensão da execução para aguardar o trânsito em julgado de anterior agravo que discute o eventual excesso de execução, uma vez que qualquer ajuste de valores não alterará o regime já definido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “1. É constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa de título judicial transitado em julgado, observando-se o montante total executado para fins de definição do regime aplicável. 2. A pendência de recurso no qual se discute eventual excesso de execução, não obsta o pagamento dos valores incontroversos quando já definido o regime de pagamento”